Tribunal: TJSP
Processo: 2207274-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
I. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou à ré a indicação de outra clínica especializada nos tratamentos de psicopedagogia e psicoterapia com método junguiana, na forma do edito condenatório executado. Insurgência da ré, pretendendo a produção de prova técnica para demonstração de que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
I. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou à ré a indicação de outra clínica especializada nos tratamentos de psicopedagogia e psicoterapia com método junguiana, na forma do edito condenatório executado. Insurgência da ré, pretendendo a produção de prova técnica para demonstração de que a Clínica Atende, outrora nominada, tem capacidade para tanto. Afastamento.
II. Provimento jurisdicional anterior que reputou que a Clínica Atende não ostenta capacidade técnica para satisfação da obrigação. Ausência de insurgência recursal a respeito da deliberação. Questão acobertada pelos efeitos da preclusão temporal. Inadmissível o pretenso revolvimento da matéria. Inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil. Precedente deste E. Tribunal.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207274-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravada MARIANE MACHI
MINAMOTO (JUSTICA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207274-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2207274-02.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravada: Mariane Machi Minamoto
Voto n. 49.035
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
I. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou à ré a
indicação de outra clínica especializada nos tratamentos de
psicopedagogia e psicoterapia com método junguiana, na
forma do edito condenatório executado. Insurgência da ré,
pretendendo a produção de prova técnica para demonstração
de que a Clínica Atende, outrora nominada, tem capacidade
para tanto. Afastamento.
II. Provimento jurisdicional anterior que reputou que a
Clínica Atende não ostenta capacidade técnica para
satisfação da obrigação. Ausência de insurgência recursal a
respeito da deliberação. Questão acobertada pelos efeitos da
preclusão temporal. Inadmissível o pretenso revolvimento
da matéria. Inteligência do artigo 507 do Código de
Processo Civil. Precedente deste E. Tribunal.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão reproduzida às fls. 14, proferida pela MMa Juíza de Direito
Vanessa Sfeir, que, em incidente de cumprimento provisório de sentença
lançado nos autos de obrigação de fazer, deliberou que “já restou
decidido que a clínica 'Alcance' indicada não atende aos tratamentos
indicados à autora”, determinando, pois, que indicasse “a ré outra
clínica credenciada especializada nos tratamentos de psicopedagogia e
psicoterapia com método junguiana, em 48 horas, sob pena de
majoração da multa já arbitrada em R$ 500,00, limitada a R$
30.000,00”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207274-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Consoante as razões de fls. 01/10, busca a agravante o
provimento recursal a fim de que se admita a produção de prova pericial
para verificar a aptidão técnica da Clínica Alcance ao tratamento devido
à agravada, sustentando que a motivação expressa pelo i. Representante
do Ministério Público e pelo Douto Juízo não é lastreada por razão
técnica.
O agravo foi processado, sem atribuição de efeito
suspensivo (fl. 17), e respondido (fls. 20/63).
A Douta Procuradoria opinou no sentido do parcial
provimento do agravo (fls. 68/71).
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo
regimental.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta conhecimento.
Pretende o agravante a reforma da r. decisão para que seja
determinada a produção de prova pericial, compreendendo-a essencial
ao esclarecimento da possibilidade técnica de o estabelecimento
referenciado indicado em atender ao tratamento prescrito à agravada.
No entanto, a decisão agravada, ao indeferir tacitamente o
pleito de dilação probatória, indicou que a incapacidade técnica da
Clínica Atende já havia sido reconhecida em deliberação jurisdicional
anterior, na forma de fls. 290 dos autos de origem.
Desta feita, e tendo em vista que tal providência anterior,
motivada na inépcia técnica do estabelecimento referenciado, não foi
objeto de impugnação pela agravante pela via adequada no momento
oportuno, foi objeto de preclusão temporal, nos termos do artigo 507 do
Código de Processo Civil, não sendo possível novo revolvimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207274-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
matéria. Segundo bem aponta CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, “o
instituto da preclusão tem imensa relevância no sistema brasileiro
de procedimento rígido. Ele dá apoio às regras que regem a ordem
sequencial de realização dos atos do procedimento e sua distribuição
em fases, fazendo-o mediante a imposição de perda de uma
faculdade ou de um poder em certas situações. Quando a preclusão
ocorre, já não poderá a parte realizar eficazmente ato a que tinha
direito nem exigir do juiz os atos que antes poderia exigir”
(Instituições de direito processual civil. 6a ed. São Paulo: Malheiros,
2009, p. 466).
Neste sentido, deste E. Tribunal: “Agravo de instrumento.
Embargos à execução. Ônus do adiantamento de honorários
provisórios de perícia grafotécnica. Tema coberto pela preclusão.
Inércia da parte interessada em manifestar inconformismo no
momento oportuno. Inteligência do art. 507 do CPC. Recurso não
conhecido nesse tópico. Impugnação dos honorários provisórios.
Acolhimento em parte. Ponderação entre a necessidade de adiantar
as despesas e parte da remuneração do experto, de um lado, e a
finalidade precípua de assegurar a ampla defesa e a reunião de
elementos indispensáveis para prolação de justa decisão, de outro.
Consideração de que os honorários provisórios se destinam
principalmente a viabilizar os trabalhos, sendo reservada a análise
substanciosa da remuneração em momento ulterior, à luz da
relevância do laudo, tempo e complexidade do labor. Minoração dos
honorários provisórios de R$ 5.000,00 para R$ 4.000,00,
considerando-se a localidade diversa da residência da perita
nomeada e os precedentes análogos desta Corte. Decisão reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207274-02.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente
provido” (Agravo de Instrumento no 2175602-10.2019.8.26.0000, Rel.
Jonize Sacchi de Oliveira, j. 18.11.2019).
3. Diante de todo o exposto, de rigor que se preserve a r.
decisão recorrida, nada havendo a prover nesta sede.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator